Tribunal: TJMT
Processo: 1002099-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RAI. No. 1002099-11.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Conforme certidão do DEJAUX no ID no 75870469, não obstante alegue a recorrente que é beneficiária da Justiça gratuita, não consta dos autos nenhum documento que comprove a concessão do citado benefício.
Assim, para que no futuro não se alegue ocorrência de cerceamento de defesa, intime-se a agravante para comprovar de forma efetiva a concessão do citado benefício ou sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 15 de fevereiro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora